Tribunal: TJMT
Processo: 0000910-03.2016.8.11.0093
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000910-03.2016.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Citação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), RODRIGO MARCONI - CPF: 025.566.741-80 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ART. 921, § 5o, DO CPC, COM REDAÇÃO DA LEI No 14.195/2021. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS AFASTADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por cooperativa exequente contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a extinção da execução por prescrição intercorrente, mas sem apreciar pedido de afastamento da condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão no acórdão quanto ao exame do pedido de afastamento da condenação em honorários de sucumbência; e (ii) se a nova redação do art. 921, § 5o, do CPC/2015, permite o afastamento da condenação da parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios na hipótese de prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A nova redação do art. 921, § 5o, do CPC estabelece que o juiz poderá reconhecer a prescrição intercorrente, extinguindo o feito sem ônus às partes, o que afasta, como regra, a imposição de custas ou honorários ao exequente.

4. O entendimento do STJ orienta que, mesmo quando há resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição intercorrente, não se justifica impor-lhe os ônus sucumbenciais, pois o fato gerador do processo executivo é o inadimplemento do devedor, prevalecendo o princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para afastar a condenação em honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "A extinção da execução de título extrajudicial por prescrição intercorrente, após a alteração do art. 921, § 5o, do CPC pela L. no 14.195/2021, não impõe ao exequente o ônus sucumbencial, aplicando-se o princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 85, § 2o, e 921, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09.11.2023, DJe 24.11.2023; TJMT, Apelação Cível no 0001803-60.1999.8.11.0005, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – SICREDI Celeiro do MT contra acórdão proferido por esta eg. Câmara, que negou provimento ao recuso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo-se a extinção da execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mas deixando de afastar honorários advocatícios.

A embargante alega existência de omissão no acórdão, por ausência de enfrentamento de pedido expresso formulado na apelação quanto ao afastamento da condenação em honorários de sucumbência, com fundamento no § 5o do art. 921 do CPC/2015, na redação dada pela Lei n.o 14.195/2021. Aduz, ainda, que a sentença grau fixou expressamente os honorários sucumbenciais em seu desfavor, de modo que o acórdão embargado incorre em contradição ao afirmar a inexistência de arbitramento de honorários na origem.

Contrarrazões pelo não conhecimento recurso (id. 300389379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

Embora tenha consignado no voto condutor que
“n
ão há que se falar em majoração dos honorários advocatícios, por ausência de arbitramento na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC
”
, verifica-se que a sentença expressamente fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução atualizado em desfavor do executado, de modo que assiste razão ao embargante ao alegar que o acórdão incorreu em equívoco.

O art. 921, § 5o, do CPC, foi alterado pela Lei no 14.195/2021, passando a prever que o juiz poderá declarar a prescrição intercorrente
“sem imposição de ônus às partes”
. O dispositivo, na redação vigente, dispõe:

“Art. 921. [...]

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.”

Dessa alteração normativa decorre que a prescrição intercorrente, por si só, não autoriza a imposição do ônus sucumbencial à parte exequente, especialmente quando a execução é fundada em título líquido, certo e exigível, ajuizada em virtude do inadimplemento do devedor.

Em consonância com essa interpretação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido no sentido de que, mesmo havendo resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição intercorrente, não se justifica a imposição dos ônus sucumbenciais ao credor, pois o fato gerador do processo executivo é o inadimplemento do devedor. Cita-se:

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. [...] 3. Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá. 4 . A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens.5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor .6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada.

(STJ - EAREsp: 1854589 PR 2021/0071199-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/11/2023)

De igual forma, é como tem decidido esta eg. Câmara:

“[...] A prescrição intercorrente caracteriza-se pela inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável à ação. No caso dos autos, o reconhecimento da prescrição intercorrente transitou em julgado, restando controvérsia apenas sobre a condenação em honorários advocatícios.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que, com a alteração legislativa promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente não impõe ônus às partes, afastando a condenação em honorários advocatícios e custas processuais.
O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com as despesas processuais. No caso concreto, a execução foi ajuizada em razão da inadimplência do devedor, razão pela qual não se pode imputar ao exequente o ônus sucumbencial.
A jurisprudência do STJ reforça que, diante da alteração do art. 921, § 5o, do CPC, não há fundamento legal para a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando reconhecida a prescrição intercorrente.”
(N.U 0001803-60.1999.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
ACOLHO
os embargos de declaração para afastar a condenação em honorários advocatícios, pois incabível na hipótese.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025